Tribunal: TJES
Processo: 5002258-95.2023.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002258-95.2023.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO GONCALVES TEIXEIRA
RECORRIDO: TECH CELL LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002258-95.2023.8.08.0064

RECORRENTE:
MARCELO GONCALVES TEIXEIRA

RECORRIDO:
TECH CELL LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO PRAZO DE GARANTIA DO FORNECEDOR. AÇÃO INTERPOSTA EM FACE APENAS DO LOJISTA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9760539. Contrarrazões

apresentada pelo recorrido, id. 9760543,

com registro de que o recorrido encontra-se amparado por patrono nos autos desde o início.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9760539), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9760482), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Haja visto diante desses argumentos verifico que a presente demanda a títulos pedidos de dano moral e matéria deve ser julgado improcedente neste juízo, extinguindo o feito com base no artigo 487 inciso
.”

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda por entender que o prazo de garantia é apenas do fabricante, pois decorreu mais de 200 dias da compra do aparelho celular.

Trata-se de Ação indenizatória em que o autor alega, em síntese, que em 08/11/202 adquiriu junto a requerida um celular I Phone 13 pro max, 256 gb, pelo valor de R$ 7.700,00 com garantia de fábrica Apple por 01 ano. Afirma que no início do mês de junho o aparelho começou a apresentar defeito de tela branca, que passou a impossibilitar o seu uso. Sustenta que procurou a loja requerida, deixando o aparelho celular para a loja encaminhar para reparo ou troca. Alega que, em contato com a loja, foi informado que o autor deveria encaminhar o celular à garantia, ou seja, a loja requerida se negou a encaminhar o aparelho à garantia ou tomar qualquer atitude para solução do problema. Aduz que o aparelho permaneceu por 30 dias na loja ré sem que a mesma o encaminhasse à garantia.

Sustenta que procurou um conhecido que atua no ramo de comércio de aparelho celular e o mesmo prontamente encaminhou o aparelho à garantia. Alega que em 08/08/2023 recebeu a informação de que a solução para o aparelho era a substituição da unidade completa em garantia limitada Apple. Postula pela restituição do valor gasto para encaminhar o celular para garantia, qual seja R$ 350,00 ( trezentos e cinquenta reais), além de reparação moral.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando em síntese, que o caso se trata de vício do produto, caso em que haveria responsabilidade solidaria entre fabricante e a loja. Sustenta que a loja ficou com o aparelho celular por 30 dias sem encaminhar a garantia.

Pois bem, analisando as provas dos autos, verifico que, em que pese se tratar o defeito no aparelho celular de um vício no produto( defeito na tela) o que se discute nos autos não é o vício do celular, até mesmo porque o autor não busca a devolução do aparelho ou do valor pago pelo mesmo e sim apenas o valor que o autor gastou para encaminhar o aparelho à garantia ( R$ 350,00) e dano moral, decorrente do transtorno que alega que lhe foi causado, tendo em vista a negativa da loja

de encaminhar o celular à garantia do fornecedor.

Assim, entendo que já decorrido o prazo de garantia legal, caberia ao autor, ora recorrente, encaminhar o aparelho celular para garantia e não a loja onde adquiriu o produto. Poderia a loja encaminhar o produto a assistência da fabricante para averiguação,

porém não seria sua obrigação e sim, do autor.

Bastava o autor entrar em contato com a fabricante e encaminhar o produto à garantia, como de fato fez posteriormente. Verifica-se dos autos que posteriormente, o autor em contato com um conhecido encaminhou o produto para garantia, que conforme a nota de serviço, a solução seria a substituição da unidade completa em garantia Apple, que inclusive deve ter substituído o aparelho celular do autor, já que o mesmo sequer requer a devolução do valor do aparelho ou a substituição do produto.

Analisando as conversas entre o autor e a loja, observa-se ainda que esta insistia que quem deveria encaminhar o produto à assistência do fornecedor era o autor, pois titular do aparelho.

Ainda, se a Apple exigiu valores do autor para que o produto fosse encaminhado à garantia, não cabe a loja se responsabilizar por tal questão, até mesmo porque sequer foi ela quem encaminhou o produto à garantia do fornecedor.

No que se refere a reparação moral não vislumbro nos autos nenhum dano extrapatrimonial causado ao autor, além de mero aborrecimento, ante a falta de cooperação da loja em encaminhar o produto ao fornecedor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia,

suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)